Tribunal: TJBA
Processo: 8001384-22.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001384-22.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
AGATA AGUIAR DE SOUZA, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO GOMES RESEDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por empresa de telefonia móvel contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, sob alegação de má prestação de serviço, consubstanciada na interrupção do fornecimento de sinal.

2. A inexistência de prova mínima acerca da alegada falha na prestação do serviço, como documentos que evidenciem a interrupção ou a tentativa de solução administrativa, impede a configuração de responsabilidade civil por dano moral, mesmo diante da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da possível inversão do ônus da prova.

3. O consumidor, ainda que beneficiado pela inversão do ônus da prova, deve apresentar elementos mínimos que demonstrem a verossimilhança de suas alegações e o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o suposto dano, não se podendo presumir o prejuízo com base apenas em alegações genéricas.

4. A responsabilidade objetiva do fornecedor exige, como pressuposto, a demonstração de falha no serviço e a efetiva violação a direito da personalidade, o que não restou comprovado nos autos.

5. Apelo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001384-22.2018.8.05.0063
, em que figuram como apelante CLARO S.A. e como apelada FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .